Tribunal: TJBA
Processo: 8022268-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022268-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

AGRAVADO: F S DE F FAHNING CASTRO CONVENIENCIA E SERVICOS e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER CALDAS DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. PENHORA DE MILHAS AÉREAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUBSIDIARIEDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Salvador/BA que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 8046718-03.2020.8.05.0001, indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes em penhora de milhas aéreas, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC; (ii) os requisitos para deferimento de penhora de milhas aéreas, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento da ADI 5.941, reconheceu a constitucionalidade das medidas executivas atípicas fundadas no art. 139, IV, do CPC, destacando que eventuais irregularidades somente podem ser constatadas caso a caso, não havendo incompatibilidade manifesta entre essas providências e a Constituição Federal.

4. As medidas executivas atípicas possuem caráter excepcional e subsidiário, cabendo apenas quando as medidas de satisfação patrimonial típicas não são frutíferas em contextos específicos em que é possível que o inadimplemento decorra de desídia injustificada ou dolo fraudulento dos devedores.

4.A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

5. No caso concreto, verificou-se que a dívida em execução possui garantia real hipotecária que não chegou a ser efetivamente penhorada, não houve tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nem tentativa de indisponibilidade de veículos.

6. As medidas típicas de constrição patrimonial não chegaram a ser efetivadas, muito menos esgotadas, sendo que a mesma decisão que indeferiu as medidas atípicas determinou a primeira busca de quantias pelo SISBAJUD, o que inviabiliza peremptoriamente a implementação de medidas atípicas neste momento

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se o indeferimento da implementação de medidas executivas atípicas.